Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-61.2019.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-61.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIZETH FERREIRA PONDE - CPF: 920.536.021-04 (APELANTE), ONEILDO VIEIRA PONDE - CPF: 304.762.591-34 (APELADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação de divórcio litigioso – julgamento antecipado – alegação de necessidade de prova oral – denecessidade – cerceamento de defesa

não configurado – recurso desprovido.

A qualidade de destinatário da prova exige do Juiz a análise da pertinência, relevância e necessidade da prova a ser produzida, impondo-se, por outro lado, que o julgamento seja proferido apenas com base naquelas existentes nos autos.

Assim, não assumindo as provas requeridas relevância suficiente para influir no julgamento da demanda, não se avista cerceamento de defesa no ato do magistrado que encerra a instrução independente da respectiva produção.

Cabia, na verdade, à parte ré, ora Apelante, ter juntado prova documental neste sentido. Afinal tratam-se documentos públicos, os quais poderiam ser requeridos junto a cartórios.

A prova oral não se mostra relevante para o deslinde do feito, porque não se mostra crível que testemunhas possam atestar a

titularidade / posse dos bens indicados pela parte Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recurso de Apelação interposto por LIZETH FERREIRA PONDE em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.º 1000295-61.2019.8.11.0005 – ação de divórcio litigioso – proposta por ODENILDO VIEIRA PONDE -

julgou improcedente os pedidos do reconvinte. Por conseguinte, julgou extinto com resolução de mérito o feito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou a requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade dos referidos ônus, em face da gratuidade de justiça deferida à requerida.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, na exordial, o autor alegou que durante a constância do casamento as partes não haviam adquirido quaisquer dívidas ou quaisquer bens móveis ou imóveis.

Que em sede de contestação a requerida, ora apelante, apresentou contestação e reconvenção, momento em que informou a existência de bens a serem partilhados, sendo: - Um automóvel; - Quatro terrenos no município de Alto Paraguai/MT; - Um terreno no distrito de Ranchão, em Nova Mutum/MT; - Um terreno no município de Santa Rita do Trivelato/MT; - Um terreno localizado no Posto Gil em Diamantino/MT.

Destacou que todos os documentos dos bens mencionados ficaram em posse do autor após a separação, razão pela qual requereu-se a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, bem como pela prova testemunhal.

Que em sede de impugnação o autor alega a inexistência de bens a partilhar com base na certidão de ID. 18545835 que se trata de certidão de resultado de busca no Registro Geral de Imóveis do Cartório de Imóveis apenas deste município de Diamantino/MT.

Destaca que as partes foram intimadas no prazo de 15 dias para apresentar as provas que pretendiam produzir em audiência de instrução e julgamento.

A apelante, por meio desta Defensoria Pública requereu o depoimento das partes, bem como a oitiva das testemunhas arroladas na peça contestatória e de reconvenção, bem como que fosse determinado pelo juízo a inversão do ônus da prova para que o autor juntasse aos autos documentos de propriedade dos bens a serem partilhados.

Porém, que sobreveio a sentença ora apelada.

Nas razões recursais alega que a Defensoria Pública, na defesa dos interesses da autora (ora apelante), reiterou e justificou no decorrer do processo o pedido da aplicação da inversão do ônus da prova, bem como pela assegurada prova testemunhal, sendo tal requerimento ignorado pelo d. julgador, e proferida a r. sentença, ora recorrida.

Assim, que diante da inexistência de apreciação de um pedido, e por se tratar de meio probatório para o direito que a requerida postulava ver reconhecido, vulnerado foi o princípio do devido processo legal (art. 5°, LV, da CF), direito fundamental e núcleo imodificável da Constituição, que se traduz pela reunião de dois sub-princípios: a garantia do contraditório e da ampla defesa, esta última, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Alega que se impõe a apelante, face ao princípio da inversão do ônus da prova, presentes os requisitos da hipossuficiência da apelante e da verossimilhança de suas alegações, conforme demonstrado nos autos.

Ainda, que muito embora o apelado tenha apresentado certidão de resultado de busca no Registro Geral de Imóveis do Cartório de Imóveis deste município de Diamantino/MT e controle de cadastro imobiliários do Município de Santa Rita do Trivelato/MT, se refere apenas a dois Municípios, bem como não é prova suficiente de que não há bens a serem partilhados.

Por todo o exposto, em razão do caso vertente, necessário se faz o retorno dos autos para conclusão final, merecendo ser reformada a sentença extintiva.

Prequestiona o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 5º, LV, da Constituição da República, requerendo que esta Eg. Corte manifeste-se expressamente sobre esses dispositivos.

Requer seja declarada a nulidade da sentença, face a todos os fatos e fundamentos alegados nas presentes razões, restando claro que vulnerou, irremediavelmente, o princípio do devido processo legal, garantido pelo inciso LV, do art. 5°, da Constituição Federal, e assim determinar o retorno da marcha processual para que seja determinada a devida instrução e solução de mérito.

Contrarrazões (id.n.º 214351725/).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LIZETH FERREIRA PONDE em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.º 1000295-61.2019.8.11.0005 – ação de divórcio litigioso – proposta por ODENILDO VIEIRA PONDE -

julgou improcedente os pedidos do reconvinte. Por conseguinte, julgou extinto com resolução de mérito o feito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou a requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade dos referidos ônus, em face da gratuidade de justiça deferida à requerida.

A Apelante insurge-se contra o indeferimento da produção de prova e testemunhal.

Dos argumentos da Apelante, extrai-se que o objetivo da prova testemunhal de comprovar era comprovar a existência de bens móveis e imóveis para partilhar.

Destaco que o princípio da ampla defesa visa assegurar a utilização de todos os meios legais para a obtenção de uma sentença favorável, passando pela produção de provas.

A qualidade de destinatário da prova exige do Juiz a análise da pertinência, relevância e necessidade da prova a ser produzida, impondo-se, por outro lado, que o julgamento seja proferido apenas com base naquelas existentes nos autos.

Assim, não assumindo as provas requeridas relevância suficiente para influir no julgamento da demanda, não se avista cerceamento de defesa no ato do magistrado que encerra a instrução independente da respectiva produção.

Cabia, na verdade, à parte ré, ora Apelante, ter juntado prova documental neste sentido. Afinal tratam-se documentos públicos, os quais poderiam ser requeridos junto a cartórios.

Porém, como destacado pelo juízo “a quo”: “ embora determinada a parte reconvinte que apresentasse documentos que comprovassem suas alegações a fim de evidenciar a propriedade dos bens a ser partilhados, esta informou não haver documentos a colacionar a não ser seu depoimento pessoal, conforme ID. 683500883; Lado outro, a parte autora/reconvindo colacionou aos autos comprovantes que atestam a inexistência de bens a ser partilhados, conforme ID. 54586823 e subsidiários, e 59730415.”

Mostra-se desnecessária a produção de prova testemunhal,

haja vista que existência de bens em nome da parte Apelada dever ser comprovado por meio de documentos, que, como alhures referido, podiam ter sido juntados pela parta Apelante, haja vista tratarem-se de documentos públicos

O artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil:

"Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:
(...)
II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados".

Assim, a meu ver, a prova oral não se mostra relevante para o deslinde do feito, porque não se mostra crível que testemunhas possam atestar a

titularidade / posse dos bens indicados pela parte Apelante.

Portanto, repito mais uma vez, a solução da lide dispensa a produção de prova testemunhal e pericial.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ante a sucumbência recursal da apelante, condeno-a ao pagamento das custas processuais, e, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa; suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024